Tribunal: TJDFT
Processo: 0720104-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Direito penal E PROCESSUAL PENAL. Embargos de declaração em APELAÇÃO CRIMINAL. Desobediência. Dosimetria da pena. Multirreincidência. FRAÇÃO INCIDENTE NA SEGUNDA FASE. Omissão reconhecida. Embargos providos com efeito modificativo.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve condenação pelos crimes de desacato e desobediência, com dosimetria que majorou a pena, na segunda fase, em razão da reincidência. O embargante aponta omissão quanto à ausência de menção expressa da fração utilizada no aumento da pena pelo crime de desobediência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se houve omissão no acórdão recorrido quanto à explicitação da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena relativa ao crime de desobediência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Detecta-se a omissão apontada, pois o acórdão recorrido não indicou de forma expressa a fração adotada no aumento da pena por reincidência, embora o valor aplicado (1/3) divirja da jurisprudência consolidada desta Corte para casos de multirreincidência (1/4).
4. A ausência de fundamentação explícita da fração adotada compromete o controle da legalidade da decisão e o exercício da ampla defesa e do contraditório.
5. Suprida a omissão, redimensiona-se a pena do crime de desobediência, aplicando-se a fração de 1/4 sobre a pena base de 1 mês e 15 dias, resultando em pena definitiva de 1 mês e 26 dias.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeito modificativo.